Tribunal: TJBA
Processo: 0503952-73.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503952-73.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LAFAYETE LIBANIO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. I. Caso em exame Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Alagoinhas. Sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, em razão da inércia da Fazenda Pública após ser intimada para impulsionar o feito. A Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas foi integralmente desconsiderada por Decisão Monocrática, sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal. O Agravante busca a reforma dessa decisão. II. Questão em discussão Verificação da regularidade da Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ausência de impugnação específica dos fundamentos da Sentença de extinção. III. Razões de decidir O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os motivos determinantes da decisão recorrida. A Sentença de extinção baseou-se unicamente no abandono da causa (inércia após intimação judicial, nos termos do art. 485, III, CPC). A Apelação Cível falhou em refutar esse fundamento, dedicando-se a argumentar sobre a regularidade da Certidão de Dívida Ativa e a primazia da Lei de Execuções Fiscais (LEF), temas que não constituíram a ratio decidendi da extinção. A argumentação genérica ou a simples reiteração de teses iniciais, sem o necessário confronto com o juízo de valor formado na decisão, configura ausência de dialeticidade, vício que impede o conhecimento do recurso, conforme o artigo 932, inciso III, do CPC. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno desprovido, mantendo-se a Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação Cível. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica do fundamento da Sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, quando o Apelante se limita a discutir questões periféricas não adotadas como razão de decidir, implica o não conhecimento da Apelação Cível por vício de dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil; Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil; Art. 1.021 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO n. 0503952-73.2018.8.05.0004/50000, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas/BA, tendo como Agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Agravado LAFAYETE LIBANIO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Agravo Interno 0503952-73.2018.8.05.0004, originária da Ação de Execução Fiscal, no Recurso de Apelação, figurando como agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e agravado LAFAYETE LIBANIO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO aos Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA